Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Processo : 0700183-52.2023.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 48848431), proferida na ação monitória proposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra HESLEI BRANDÃO DA COSTA, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com suporte nos arts. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, inciso I, ambos do CPC, pois a parte não atendeu à determinação de emenda para regularizar a representação processual, juntar o contrato e a planilha discriminada. Assim, ao apelante para se manifestar sobre o cabimento do recurso, em especial, quanto ao princípio da dialeticidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator